Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-46.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013950-46.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ROBERTA NUNES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013950-46.2013.8.26.0053 -Voto no 17.225
2
Apelação Cível no 1013950-46.2013.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA
Comarca: São Paulo
Voto no 17.225
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda do Estado de São
Paulo em face da r. sentença de fls. 103/104 que, nos autos de ação
condenatória1 que visava o pagamento de 13o salário, férias acrescidas de 1/3
constitucional, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício,
referente ao tempo de exercício prestado como policial militar temporário,
julgou procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento dos benefícios
devidos, bem como determinou o apostilamento dos dias trabalhados como
dias de exercício efetivo, para todos os fins legais e previdenciários.
Determinou, ainda, que os valores fossem corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, desde que devidos, e acrescidos de correção monetária e
juros de mora.
Sustenta a apelante, em síntese, que o regime jurídico do Soldado
PM Temporário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim, razão pela qual a autora, ora apelada, não
faz jus ao recebimento dos benefícios pleiteados.
1 Valor da causa R$ 88.331,41 em 02/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013950-46.2013.8.26.0053 -Voto no 17.225
3
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em 10/02/2015, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, deu parcial provimento ao reexame necessário e
negou provimento ao recurso, por votação unânime, mantendo-se
determinação de que os valores devidos serão devidamente atualizadas pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros moratórios, a
contar da citação, no percentual de 0,5% ao mês previsto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01, ante
a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI
4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei n. 11960/09.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 207/209; 210/211).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013950-46.2013.8.26.0053 -Voto no 17.225
4
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013950-46.2013.8.26.0053 -Voto no 17.225
5
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013950-46.2013.8.26.0053 -Voto no 17.225
6
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator